Tribunal: TJES
Processo: 5024103-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024103-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MONTAN PEREIRA

APELADO: KELLY CRISTINA BRUNO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
.
PERDA DE UMA CHANCE.

DANOS MORAIS
.

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
NÃO
CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Restou configurada a desídia das apeladas que, embora devidamente intimadas para promover os atos que lhe competiam no rito processual, permaneceram inertes, resultando na extinção do processo sem julgamento de mérito

2)
Conquanto se reconheça a falha na prestação de serviços advocatícios, a aplicação da teoria da perda de uma chance depende de análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, sendo imprescindível que a chance seja séria, real e concreta e não uma mera expectativa de sucesso, além da comprovação do nexo causal e os danos sofridos.

3
)
Na hipótese em apreço, não houve prejuízo à parte apelante, porquanto não comprovada a perda de uma chance real, séria e concreta de alcançar o resultado favorável, indispensável ao dever de indenizar.

5
)
Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a perda de uma chance não implica, por si só, na configuração de danos morais, exigindo a demonstração de efetiva violação ou ofensa aos direitos da personalidade do indivíduo, o que não foi verificado no presente caso.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Maria Montan Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada em face de
Kelly Cristina Bruno
e
Maria Amélia Bárbara Bastos
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id 7793907), narra a apelante que
(i)
contratou os serviços advocatícios das apeladas para atuarem em uma ação declaratória de ausência de seu companheiro (processo nº 0004919-05.2008.8.08.0050) e nos requerimentos administrativos necessários para a concessão de pensão por morte; mas que
(ii)

devido à negligência das advogadas, que não promoveram as diligências necessárias apesar de diversas vezes intimadas, aquela demanda foi extinta sem resolução de mérito, impossibilitando o recebimento da pensão por morte. Destarte, pleiteia a reforma da sentença, de modo a condenar as apeladas ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a requerente, ora apelante, pretende a condenação das requeridas em razão da falha na prestação do serviço de advocatícia. Para tanto, argumenta sofreu dano moral decorrente da perda da chance de obter pensão por morte, tendo em vista a extinção sem resolução do mérito da ação de declaração de ausência do seu companheiro, por abandono da causa.

E, de antemão, já adianto que, ao analisar os autos, realmente restou configurada a desídia das apeladas que, embora devidamente intimadas para promover os atos que lhe competiam no rito processual, permaneceram inertes, resultando na extinção do processo sem julgamento de mérito (id 7793811 fl. 131).

Todavia, conquanto se reconheça a falha na prestação de serviços advocatícios, a aplicação da
teoria da perda de uma chance
depende de análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, sendo imprescindível que a chance seja séria, real e concreta e não uma mera expectativa de sucesso, além da comprovação do nexo causal e os danos sofridos.

Com efeito, acerca do referido instituto, o sempre citado jurista Sérgio Cavalieri Filho
1
nos ensina que a responsabilidade civil pela perda de uma chance:

“Caracteriza-se [...] quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um beneficio futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante.

Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda
”.

E continua o autor, com o brilhantismo que lhe é de estilo, ao versar sobre a seriedade da chance perdida, que “
é
preciso, portanto, que se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada
”.

Tal modalidade de responsabilidade civil, portanto, traduz-se no dever de reparar o dano advindo da perda de uma oportunidade séria e real. Não se trata de dano hipotético, mas sim certo, uma vez que o que se repara é a chance perdida.

Seguindo essa linha, vale trazer à baila lição do Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
2
, o qual bem explicita que:

“Situa-se nesse ponto a característica essencial da perda de uma chance: a certeza da probabilidade.

A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciada em uma esperança para o sujeito, cuja privação caracteriza um
dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse

benefício possível
. [...]

Por isso,
na perda de uma chance, há também
prejuízo certo
, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de

obtenção de um
benefício frustrado
por força do evento danoso.
Repara-se a chance perdida, e não o dano final.” (g.n.)

In casu
, a ação declaratória de ausência é imprescritível, e a extinção do processo sem julgamento de mérito não impede a propositura de nova demanda com o mesmo objeto, de modo que
não houve nenhum
prejuízo à parte apelante
.

Nesse sentido, no que se refere à concessão de pensão por morte, a sentença proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar, nos autos do processo nº 0006809-13.2015.8.08.0024, constata que a ação de declaração de ausência interposta pela apelante não se presta a discutir a edição do ato da administração militar que excluiu seu marido da folha de pagamento diante do crime de deserção, de modo que seu resultado não seria capaz de interferir no julgamento daquela demanda.

Portanto, ainda que as apeladas tivessem sido diligentes, não se pode considerar como probabilidade séria e concreta o sucesso na concessão do benefício, como evidenciado pela contestação apresentada pelo Estado do Espírito Santo (id 7793825), nos autos do processo nº 0006809-13.2015.8.08.0024, ocasião em que afirma que a apelante sequer era a verdadeira companheira e dependente do militar.

Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a perda de uma chance não implica, por si só, na configuração de danos morais, exigindo a demonstração de efetiva violação ou ofensa aos direitos da personalidade do indivíduo, o que não foi verificado no presente caso.

Assim, compartilho do entendimento do magistrado
a quo
de

que não houve prejuízo à parte apelante, porquanto não comprovada a perda de uma chance real, séria e concreta de alcançar o resultado favorável, indispensável ao dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe
nego
proviment
o
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, preservando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. pág. 75-76.

2
REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.